Tribunal: STF
Processo: ARE 1528321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INOPERADA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CABIMENTO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – A pronúncia é a decisão pela qual remete-se o caso para julgamento perante o Tribunal do Júri, cabendo ao julgador, mediante juízo de probabilidade, verificar a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria relativos a crime doloso contra a vida. No caso dos autos, os elementos angariados ao feito processual conferem amparo à tese acusatória, de modo que estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia. Ademais, o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese defensivas de legítima defesa, mas ao contrário, demonstra que a matéria é bastante controvertida, inviabilizando a absolvição sumária. Vale destacar que eventuais dúvidas que possam surgir devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, porquanto é o exclusivo detentor da competência para o cotejo analítico do conjunto probatório e consequente julgamento do mérito da ação penal.



    III - O pedido da defesa do réu Marcos Roberto da Silva Oliveira referente ao afastamento da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio carece de interesse recursal, uma vez o réu foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio em sua modalidade simples.



    IV - Com o parecer, recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente